Tribunal: TJBA
Processo: 8077700-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077700-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANE GALVAO PINHEIRO

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BENEFÍCIO FISCAL E COBERTURA DE FUNDO GARANTIDOR (FGI). INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela devedora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de quantias pagas. A autora, inadimplente em contrato de financiamento, pretendia a declaração de inexistência do débito, sob a alegação de que a instituição financeira já teria sido ressarcida por meio de benefícios fiscais e pela cobertura do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o lançamento contábil da dívida como prejuízo pela instituição financeira, para fins fiscais, e a eventual cobertura do débito pelo Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) têm o poder de quitar a obrigação da devedora inadimplente.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento contábil da perda de um crédito como despesa (Provisão para Devedores Duvidosos - PDD) é uma prática regulatória e tributária que visa proteger a solidez do sistema financeiro, não extinguindo a obrigação contratual do devedor, que permanece hígida até sua efetiva quitação.

4. O Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) atua como uma garantia para a instituição financeira, e não como um seguro que quita a dívida em favor do devedor. A eventual cobertura do fundo não elimina o débito do mutuário, que permanece responsável pelo pagamento.

5. A alegação de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira não foi comprovada, pois não houve demonstração de que a contratação foi imposta como condição para a concessão do financiamento. A simples contratação conjunta não configura, por si só, a prática abusiva.

6. A pretensão da devedora de extinguir a dívida com base em mecanismos de proteção do credor, além de não pagar o débito, viola o princípio da boa-fé objetiva e configuraria seu próprio enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. O lançamento de dívida como prejuízo para fins fiscais (PDD) e a cobertura de Fundo Garantidor (FGI) são mecanismos de proteção ao sistema financeiro que não extinguem a obrigação do devedor inadimplente nem configuram enriquecimento ilícito da instituição financeira. 2. A ausência de comprovação de coação na contratação de seguro de proteção financeira afasta a alegação de venda casada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, art. 39, I; CC, art. 884; Lei nº 12.087/2009.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8077700-97.2020.8.05.0001
,
em que é apelante,
ROSANE GALV
Ã
O PINHEIRO

e

apelado,
ITAU UNIBANCO S.A.
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.